Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-74.2005.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000025-74.2005.8.05.0017 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA Advogado(s): GIDEON ALMEIDA DO OURO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSE FERNANDES CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 240, § 2.º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de cobrança decorrente do fornecimento de energia elétrica sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. Nos termos do art. 240, § 2.º, do CPC, para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, é necessário que a parte autora adote, em tempo hábil, as providências indispensáveis à concretização da citação. 3. A citação válida do réu, ocorrida mais de 18 anos após o ajuizamento da demanda, não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, evidenciando-se a ausência de diligência eficaz da parte autora. 4. Não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, porquanto não demonstrada a impossibilidade de citação por causas inerentes ao mecanismo da Justiça. 5. Reconhecida a prescrição da pretensão, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000025-74.2005.8.05.0017, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipirá/BA, em que é apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e apelado José Fernandes Carneiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25